Tribunal: TJMT
Processo: 1053701-67.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053701-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - CPF: 708.869.461-15 (RECORRENTE), KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - CPF: 708.869.461-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1053701-67.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ÁGUAS
CUIABA S.A.

Recorrido
:
KERGINALDO ALMEIDA CRUZ

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉ
BITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRI
A
A BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.SUSPENSAO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CARACTERIZADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃ
O PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
VISTOS, ETC

I - RELATÓRIO

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38,caput, da Lei 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação proposta por
BERNADE
TE PAHOLSKY
move em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Alega a autora ser proprietária do imóvel onde encontra-se instalado o cavalete de
agua
da empresa demandada. Insurge que a fatura
com vencimento em
08/08/2023
, apresentou valores exorbitantes, enquanto o histórico dos últimos meses, manteve média bem a quem, sendo que inexiste vazamentos no local. Razão pela qual pleiteia declaração de inexistência de débito.

Em contestação, a requerida defendeu-se
legandoquefora realizada vistoria no hidrômetro da parte Autora, não tendo sido verificada nenhuma irregularidade no aparelho medidor, sendo que o hidrômetro está em perfeito estado de conservação e em consonância
com os padrões de qualidade exigido pelo
INMETRO, além de as leituras terem sido feitas de forma correta, não havendo que se falar em cobrança irregular, inexistindo dano moral, pois a ré agiu em seu exercício legal de direito e que o aumento de consumo do autor ocorreu por fatores alheios a est
a concessionária, de responsabilidade exclusiva do próprio autor. Requer a improcedência da ação.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes
ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º,caput, do CDC.

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita em favo
r da reclamante.

Pelos documentos acostados na petição inicial, verifico que a média dos valores cobrados anteriormente e posteriores comprovadas, são totalmente
discrepante

das objetos
da presente ação.

Com efeito, restou comprovado que a autora busc
ou solucionar o impasse de forma administrativa junto à concessionária ré, contudo, a requerida não trouxe aos autos nenhuma prova do motivo da fatura em valor excessivo.

Deste modo, tenho que a reclamadanão se desincumbiu de seu ônus probatório, quant
o a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373 inciso II do NCPC.

Neste sentido,
os Tribunais Pátrios vem
se posicionando que em casos semelhantes onde ocorre faturas de valor excessivo incompatível com a m
édia mensal do consumidor, é devido a inexigibilidade do débito, vejamos:

“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Prestação de serviços. Fornecimento de água. Cobrança excessiva. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENT
O EM PARTE: Faturas dos meses de maio, junho e julho de 2018 que divergem de forma exorbitante da média de consumo habitual da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Art. 6º, VIII. Cabia ao réu comprovar a legit
imidade da cobrança impugnada, o que não ocorreu. Sentença reformada em parte, apenas para determinar que o réu SAAE efetue a cobrança do consumo de água dos meses de maio, junho e julho de 2018 com base na média do consumo da unidade consumidora dos 12 me
ses anteriores ao período em questão. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - AC: 10302221420188260224, Relator: ISRAEL GÓES DOS ANJOS, DÉCIMA OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/02/2020)”

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDID
O DE BALCÃO. Fornecimento de água. Cobrança excessiva na fatura de competência 01/2019. Ausência de comprovação de vazamento interno na residência. Desconstituição do débito. Emissão de nova fatura, pela média de consumo dos últimos três meses
anteriores à
quela discutida. Sentença mantida. Recurso desprovido. Unânime. (TJRS - RINOM: 00410089720198219000, Relator: ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA, SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)”

Portanto, resta evidente a falha na prestação de
serviços da concessionária requerida que não comprovou a legalidade da fatura debatida que justifique a discrepância de valores com a média de consumo da consumidora.

E cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços por e
ventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do CDC, razão pela qual
reconheço a abusividade e inexigibilidade das faturas de água da p
arte autora relativas aos seguintes meses:“mês 05/2022 (R$ 415,06); mês 09/2022 (R$ 555,66), mês 10/2022 (2.317,54), mês 11/2022 (879,81), mês 12/2022 (R$ 713,83), mês 08/2023 (R$ 1.491,71) e mês 09/2023 (R$ 437,04)”.

Não se pode olvidar, contudo, que a
autora
utilizou-se
dos serviços da requerida no referido mês, discutindo-se apenas o real consumo e seu valor, sendo-lhe,
portanto
devido o pagamento proporcional e razoável das faturas.

Deste modo,
determino à concessionária requerida a emissão de nova
s faturas em substituição as faturas do mês 05/2022 (R$ 415,06); mês 09/2022 (R$ 555,66), mês 10/2022 (2.317,54), mês 11/2022 (879,81), mês 12/2022 (R$ 713,83), mês 08/2023 (R$ 1.491,71) e mês 09/2023 (R$ 437,04), a ser realizada com base na média de consu
mo de água do autor dos últimos 12 (doze) meses anteriores a fatura do mês 04/2022, podendo a cobrança do valor ser inserida proporcionalmente nas faturas vincendas subsequentes da parte autora.

Por outro lado, no que atine ao dano moral, vale observar q
ue o consumidor fora cobrado indevidamente e teve suspenso o fornecimento de água, ensejando a ele prejuízos de ordem moral, pelo que se socorreu ao Poder Judiciário para solução do empasse, demonstrando interesse no adimplemento do que realmente era devid
o.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA
CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCION
ALIDADE – R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) – VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE –
SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora
é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente
cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido. Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida p
retérita (STJ,
AgRg
no
AREsp
2011/0027099-7/PE). O corte de energia elétrica decorrente da recomposição de uso, não relativos à conta regular mensal de consumo, gera dano extrapatrimonial e implica a responsabilização da concessionária pela má prestação do
serviço público. Não merece reparo a indenização por dano moral arbitrada em valor adequado às circunstâncias da lide.(TJMT.
Ap
32079/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

Prosseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela d
outrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com relação ao damos matérias p
leiteado, oartigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.O direi
to do consumidor de obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos:
a)
a existência de uma cobrança indevida;
b)
a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida;
c)
a inexistência de engano justificável por parte do for
necedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio
Rizzatto
Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (
arts
. 1º ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir)
: “
para a configuração do d
ireito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a
) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado.

A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a enten
der que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser
tudo, quando o consumidor nada dever.
Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente.Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequênci
a exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha
pago
. (Grifei)

Destarte, não há nos autos qualquer elemento de prova de que as cobranças indevidas ocorreram em virtude de engano justificável, não havendo razão para afastar a respo
nsabilidade da empresa demandada.

Por fim, tendo em vista que já ocorreu o pagamento de forma indevida das faturas objeto da presente lide. Deve ser levado em consideração o importe de R$ 13.741,30 (treze mil e setecentos e quarenta e um reais e trinta c
entavos), já dobrado, para fins de repetição do indébito conforme determinado o art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, conclui-se que a fatura do mês de fevereiro encontra-se devidamente quitada.

Procedente, também a restit
uição dos valores referente ao pagamento de peritos, no valor total de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

Por fim, não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em conden
ação por litigância de má-fé.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmar a liminar (ID. 129766617), e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
,a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR
a inexigibilid
ade das faturas de água objeto da lide relativa aos seguintes meses:
mês 05/2022 (R$ 415,06); mês 09/2022 (R$ 555,66), mês 10/2022 (2.317,54), mês 11/2022 (879,81), mês 12/2022 (R$ 713,83), mês 08/2023 (R$ 1.491,71) e mês 09/2023 (R$ 437,04)
;

b) DETERMIN
AR
que à concessionária requerida proceda a emissão de novas faturas em substituição as faturas de água objeto da lide, que deveram ser realizadas com base na média de consumo de água do autor dos últimos 12 (doze) meses anteriores a fatura do mês 04/2022,
ou seja, podendo a cobrança do valor ser inserida proporcionalmente nas faturas vincendas subsequentes do autor.

c)

CONDENAR
a ré
a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
,acrescida de juros moratórios de 1%
ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da sentença.

d) DETERMINAR
a restituição em dobro nos moldes do art. 42, § Único do CDC, referente ao pagamento das faturas objeto da lide,que deverão ser atualizados e acresci
do de juros legais, de 1% ao mês devidos a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo IPCA-E, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

e)

CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de danos materi
ais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1%
a.m
a contar da citação.

Em tempo, considerando a procedência
da ação,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
de condenação do autor ao pagamento das faturas em aberto somadas
no valor deR$ 1.088,38 (mil e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos).

VI - DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem custas processuais e honorários advocatícios (
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo c
om as devidas baixas, observando-se em tudo a CNGC.

Sentença Publicada no PJE.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do Meritíssimo Juiz de Direito.

Francis Dias Pa
iva

Juiz Leigo

VISTOS, ETC
.

HOMOLOGO a sentença derradeira elaborada pelo Juiz Leigo, com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado.

Intimem-se. Cumpra-se.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a) a
parte

reclamada

traz

aos
autos
evidências
de que
não

concorre
u
com
qualquer

dano

sofrido
pela
parte

reclamante
,
ficando

demonstrad
a
a
ausência
de
conduta

ilícita

praticada
; b)
agiu
no
exercício
regular do
direito
de
cobrar
o valor que é
devido
;
c) o valor fixado a título de danos

morais é exorbitante e desproporciona l e deve ser reduzido
; d)
os

atos

praticados
pela
reclamada

estão

amparados
pela
Resolução
da Aneel,
assim
a
cobrança
é
cabível
,
não

havendo
que se
falar

em

restituição

em
dobro do que
foi

pago
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e j ulgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3. Nas
contrarrazões

apresentadas
a
parte

reclamante

argumentou
que
o

recurso

apresentado
pela
parte

reclamada

não

atacou

os

fundamentos
da
sentença
,
ferindo
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
,
e
, no mérito,

objetivou
a
ma
nutenção
da
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

5.Em
análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
s
os

pedidos
da
inicial
,
com o
ar
gumento
de que a
parte

reclamada

não

comprovou
a
legalidade
da
s

fatura
s

debatida s que justifique a discrepância d os

valores
com a
média
d
os

consumo
s anteriores ao
mês
04/2022
.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
re
corrente

sustentou

que
há

aos
autos
evidências
de que
não

concorreu
com
qualquer

dano

sofrido
pela
parte

reclamante
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da

sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

6.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.
A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo
que
possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

7.
Em
análise
dos autos,
observa
-se queas
fat
uras

impugnadas
[
05/2022 (R$ 415,06);
09/2022 (R$ 555,66)
;
10/2022 (2.317,54)
;

11/2022 (879,81)
;
12/2022 (R$ 713,83)
;
08/2023 (R$ 1.491,71) e
09/2023 (R$ 437,04)
]

registraram

consumo
de
58,85
m3 (ID 202563087).
N
o
entanto
, co
m base no do
histórico
de
consumo
(ID 202563087), a
média

apurada
no
período

abril
/2022
a

outubro
/2021é de18,85 m3
.

8. Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se que
efetivamente

há

cobrança
de
fatura
s
com
consumo

muito
acima
da
média
, o q
ue
já

induz

a

irregularidade

na

cobrança
.
Ademais
, nota-se
ainda
que a
concessionária

reclamada

não

produziu

provas

d
a

legitimidade
das
faturas

impugnadas
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
.
Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônu
s

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
pois

deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC),
porquanto

a concessionária
tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão.

Portanto
,
havendo

cobrança

acima da média
e
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
. Desta forma,
conclui
-se que
houve

conduta

i
lícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

9.
Repetição
de
indébito
.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

ativida
de
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
. A
cobrança
e o
recebimento
de
valores
indevidos
de
faturas
com a
leitura

acima
da
média
de
consumo
,
configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.
N
o
presente

caso
, o
pagamento
das
faturas

discutidas

nos
autos
ocorreu
de forma
indevida
,
pois

faturadas

acima
da
média
do
consumo
do
reclamante
, sem a correspondente justificativa
.Por
esse

motivo
,
vislumbra
-se
que
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária
a boa-
fé

objetiva
,
ensejando

engano

injustificável
e,
consequentemente
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma
dobrada
.

10
.
Dano moral
in
re

ipsa
.
A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica
em residências gera dano moral
in
re

ipsa
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍ
VEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022).
No caso, a suspensão do serviço é incontroversa, sendo devida a
indenização.

11
.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da
vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especia
lmente a suspensão indevida no fornecimento de água, a indenização arbitrada na sentença em
R$5.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo
, estando conforme os precedentes das Turmas Recursais

(N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SA
NTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

12
. Recurso
conhecido e
não provido
.

13
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

14
.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula d
o julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024